Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704758-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DALVA GONCALVES OLIVERIRA, DISTRITO FEDERAL, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ocorrência de preclusão (ID 43609764). Em suas razões (ID 44716164), o agravante alega que na decisão de ID 146008023 da origem foi indeferido o destaque dos honorários contratuais da substituída, MARIA DALVA GONCALVES OLIVEIRA, que assentiu voluntariamente com o pagamento das verbas nas ações em seu favor. Ressalta que na decisão de ID 60971802 da origem foi indeferido o pedido de destaque dos honorários contratuais em caso de êxito na ação de conhecimento no contrato celebrado entre o escritório e o SINDIRETA. Defende que não existe a caracterização de litispendência recursal porque o cotejo entre o AGI 0724701-46.2022.8.07.0000 e a presente demanda evidencia a diversidade da causa de pedir e dos pedidos. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno para que a decisão recorrida seja reformada nos termos das razões do recursais. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 46469526). Brevemente relatado. Decido. Examinando as razões expostas no agravo interno, verifica-se ser o caso de exercer o juízo de reconsideração, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. De fato, o AGI 0724701-46.2022.8.07.0000 foi interposto contra a decisão de ID 125577025 da origem que indeferiu a reserva de honorários com fundamento na inexistência de celebração de contrato entre os substituídos e o escritório. Por outro lado, a decisão impugnada por este recurso de ID 146008023 da origem indeferiu o novo requerimento de reserva de honorários fundamentado em consentimento individual da substituída (ID 141296585 da origem). Diante disso, verifica-se que as matérias discutidas em cada recurso são distintas e devem ser apreciadas, no mérito, pelo Colegiado, no momento procedimental oportuno. Por fim, não se verifica risco de dano ou de ineficácia do provimento jurisdicional necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada inicialmente nas razões recursais de ID 43497662, tendo em vista que foi determinada a suspensão do feito originário no AGI 0724701-46.2022.8.07.0000. ANTE O EXPOSTO, reconsidero a decisão de ID 43609764 e admito o agravo de instrumento, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo. À Secretaria para proceder a alteração da autuação para a classe agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados, para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora